Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à devolução de valores pagos em contrato de prestação de serviços já resilido, bem como, a indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento dos pedidos de inversão de cláusula penal e danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Resilição do contrato por iniciativa da autora. Demora na devolução do preço pago. Inversão de cláusula penal de rompimento antecipado do contrato. A demora/ausência de restituição de valor devido pela resilição do contrato não se equipara ao descumprimento decorrente do rompimento antecipado do contrato. Inexiste cláusula penal para tal circunstância em favor do contratado, de modo que não há inversão dela.
4 – Danos morais. Ausência de devolução do preço pago após 18 meses da resilição do contrato. A devolução dos valores pagos pela autora, em razão da resilição do contrato, não se mostra direito legítimo e certo do consumidor. Ao contrário, a pretensão da autora de reaver o que foi pago só se tornou legítima após a sentença. Assim, não vislumbro ilícito da ré, de modo que não cabe indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995. A exigibilidade da verba de sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

J